Tribunal: STF
Processo: Rcl 92109
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Os parâmetros de confronto invocados são as teses fixadas pela CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, além do enunciado das Súmulas Vinculantes 60 e 61.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O acórdão que julgou o Tema 1.234-RG estabelece que, para o custeio do fornecimento de medicamentos (incorporados ou não incorporados ao SUS) que se inserirem na competência da Justiça Federal, a condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal ocorrerá quando houver a impossibilidade do cumprimento pela União.

    4. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado direcionou, de forma justificada, o direcionamento do cumprimento da decisão ao Estado, constata-se que a ausência de violação aos paradigmas de confronto invocados.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.